Tribunal: TJBA
Processo: 8002772-52.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8002772-52.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILSON SANTOS CARVALHO Advogado(s): JULIANA SOARES BLANCO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONVOCAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL APÓS CINCO MESES DA ABERTURA DO CERTAME E UM MÊS APÓS O ÚLTIMO RESULTADO. NEGLIGÊNCIA DO CANDIDATO. PUBLICIDADE NÃO COMPROMETIDA. 1. O Secretário da Administração, como um dos responsáveis pela realização do certame, detém poderes para desfazer o ato acoimado ilegal. O Governador do Estado é a autoridade responsável pela nomeação dos servidores públicos, de modo que formulada pretensão neste sentido, é pertinente a sua participação no feito. 2. É imperiosa a notificação pessoal do candidato, apenas quando ocorrente um grande lapso temporal entre os atos do concurso ou entre a homologação do resultado e a sua nomeação. Precedentes do STJ. 3. Constata-se que entre a data do resultado da prova discursiva e a convocação do impetrante para a etapa dos exames pré-admissionais transcorreu o prazo de menos de um mês, lapso temporal que se reputa razoável a exigência do acompanhamento diário, pelo candidato, dos atos publicados na imprensa oficial. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8002772-52.2018.8.05.0000, em que figura como impetrante Jailson Santos Carvalho e impetrado Governador do Estado da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia DENEGAR a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador, de 2020